Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718154-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO ROCHA BEZERRA APELADO: YOLANDA NAYME DE ALCANTARA, DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por BRUNO ROCHA BEZERRA (réu), em face de sentença (Id. 12266325) proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por YOLANDA NAYME DE ALCANTARA, julgou procedentes os pedidos autorais para, confirmando a medida liminar, determinar a reintegração da autora na pose do imóvel objeto do pedido. O réu, por sua vez, em que pese ter interposto recurso de apelação, desocupou o imóvel espontaneamente, levando consigo toda mudança, como se depreende da certidão de id. 12266326. Sendo assim, intime-se a parte ré para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca de eventual interesse no prosseguimento do presente recurso. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora